Tribunal: TJSP
Processo: 1022233-38.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1022233-38.2017.8.26.0564/50001, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante SPE IDEALE
DEMARCHI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIO
LTDA,
são
embargados
LETICIA
GOMES
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA) e WILTON MOURA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022233-38.2017.8.26.0564/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1022233-38.2017.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (9a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIO LTDA
EMBARGDOS: LETICIA GOMES DE CARVALHO E WILTON MOURA
NETO
VOTO No 33.837
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de
omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do
E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes
que, em ação declaratória, negou provimento a agravo
interno. Alega que a matéria discutida nos autos não
guarda relação com o tema repetitivo 0577, já que este
se restringe à forma de devolução das parcelas e o
reclamo
aborda
o
percentual
de
restituição
das
quantias pagas. Assinala, ainda, que deve prevalecer a
retenção do percentual de 25% definido em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022233-38.2017.8.26.0564/50001 - Voto no
3
precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 10a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos
compradores, para compensar os gastos operacionais da
vendedora. Ponderou a D. Turma julgadora: “Assim, no
presente caso, verifica-se razoável a majoração da
retenção do percentual para 20% (vinte por cento),
valor que se mostra suficiente para compensar custos
operacionais oriundos do desfazimento do negócio
jurídico celebrado entre as Partes, levando-se em
consideração que não houve mora da ré”. Confira-se a
fls. 229.
Nesse ponto, de rigor a aplicação do
Recurso Especial Repetitivo no 1.300.418/SC, que
decidiu pela restituição parcial dos valores pagos,
caso o comprador tenha dado causa ao desfazimento.
Além do mais, o E. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que o alienante pode
reter entre 10% e 25% dos valores pagos, de modo que
apenas condenações em percentuais diversos permitem a
admissão do recurso especial, o que não ocorreu na
hipótese.
De resto, a decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça apontada pelo embargante, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022233-38.2017.8.26.0564/50001 - Voto no
4
foi determinada a retenção de 25% dos valores pagos
pelo promitente comprador, foi firmada como um norte
geral de atuação a depender das circunstâncias de cada
caso concreto e sem efeito repetitivo, sendo certo que
a D. Turma Julgadora analisou as especificidades do
presente feito quando fixou o adequado percentual de
retenção.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO